Tribunal: TJMT
Processo: 1013858-40.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013858-40.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), WANDERSON COUTO DE ARAUJO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 047.750.891-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE SOUSA SHWENDLER (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 051.344.621-43 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE FERREIRA JANUARIO - CPF: 709.414.721-08 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO SANTANA DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), GEDEILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 065.126.641-67 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN SOUZA SANTOS - CPF: 709.553.331-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO NERES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS PHILLIPPE GOULART FARIAS - CPF: 061.707.771-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 031.685.271-65 (TERCEIRO INTERESSADO), RODIVAN FERREIRA DE FREITAS - CPF: 029.379.121-09 (TERCEIRO INTERESSADO), WEJANDRE VALADARES DOS SANTOS - CPF: 055.850.011-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 2.º, §§ 2º, 3º E 4º, INCISO I, DA LEI N.º 12.850/13 E ART. 33,
CAPUT
,

DA LEI N.º 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO RISCO À ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DA GRAVIDADE DAS CONDUTAS IMPUTADAS E PELO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – RECORRIDO ACUSADO DE EXERCER FUNÇÃO DE LIDERANÇA NA ESTRUTURA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS JUSTIFICADORES DA PRISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Embora reconhecida a gravidade dos fatos delituosos narrados na exordial acusatória, na medida em que o recorrido é acusado de integrar organização criminosa armada (Comando Vermelho), voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, supostamente exercendo função de liderança da facção na região do Araguaia/MT, inclusive determinando a execução de integrante para assegurar a disciplina da ORCRIM; as condutas imputadas foram cometidas entre os anos de 2017 e 2018, sem relatos de novas condutas delitivas posteriores, o que denota a ausência de contemporaneidade dos fatos justificadores da segregação.

2.

Recurso ministerial conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO

WANDERSON COUTO DE ARAUJO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
m face da r. decisão de ID
15652473 – págs. 2/3
, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT nos autos da ação penal n.º 1542-97.2018.811.0080 – código 57583, que
indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva

de
Wanderson Couto de Araújo
, denunciado pela suposta prática das condutas tipificadas no art. 2.º, §§2º, 3º e 4º, inciso I, da Lei n.º 12.850/13 e art. 33,
caput
,

da Lei n.º 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal.

Nas razões recursais vistas no ID
15648471
; ID
15648472
e ID
15648473
, o i. órgão ministerial pleiteia a reforma do r.
decisum
,

a fim de que seja
decretada a prisão preventiva do recorrido
, ao argumento de que é integrante de destaque na estrutura da organização criminosa “Comando Vermelho”, ocupando a posição de “
01 da região do Araguaia, exercendo a função de líder regional da facção
” o que evidenciaria a
gravidade
in concreto

das condutas descritas na denúncia, de modo que o indeferimento da segregação cautelar pelo juízo de 1.º grau implica
em

proteção estatal deficiente e em risco à ordem pública
, inclusive no que tange à necessidade de
diminuir ou interromper a atuação da citada organização criminosa
e de manter a
credibilidade da Justiça
.

Por fim, aduz que, além da ação penal correlata, o recorrido também foi denunciado em outra ação penal como mandante do crime de homicídio qualificado praticado no interesse da organização criminosa, fato que demonstraria a
periculosidade do agente
, além do
risco concreto de reiteração delitiva
.

Em contrarrazões disponíveis no ID
36469478 – Pág. 5/9
, a i. Defesa rechaça a pretensão acusatória e requer o desprovimento do
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. magistrado prolator, por meio do pronunciamento de ID
36469478 – pág. 11,
manteve a r. decisão impugnada, pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
39866950
, da lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, opinou pelo conhecimento e
provimento
do recurso, a fim de ver decretada a prisão preventiva do recorrido
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela acusação, eis que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ao que ressai da prova pré-constituída, a Polícia Civil instaurou inquérito para apurar a morte de
Manaene Nascimento da Silva
, ocorrida no dia 05/12/2017. No decorrer das diligências investigativas, constatou-se que os envolvidos no homicídio integravam a organização criminosa “Comando Vermelho” que, de forma estruturada e com divisão de tarefas, praticava diversos crimes na região do município de Querência/MT, principalmente o tráfico de drogas.

Com o aprofundamento da investigação, apurou-se que o ora recorrido
WANDERSON COUTO DE ARAÚJO
,

vulgo “
Brancão”
, era um dos líderes da facção no Estado de Mato Grosso, apontado como o “
01 da região do Araguaia, exercendo função de líder regional”
, e teria determinado a execução de
Manaene Nascimento da Silva
com o desiderato de manter a disciplina entre os membros da organização.

Assim, após a identificação dos demais suspeitos e das atividades desenvolvidas pelo grupo criminoso, em 14/12/2017 a Polícia Judiciária Civil realizou operação no município de Querência/MT, a qual culminou na
apreensão de drogas e armas de fogo, bem como na
prisão de vários integrantes da organização, inclusive
dois adolescentes, mas o recorrido não foi encontrado, pois àquele tempo
se encontrava em local incerto ou não sabido (ID

15648476
).

O Inquérito Policial foi encerrado em
06/04/2018
(ID
15652457
) e, em
13/04/2018
o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do ora recorrido e dos codenunciados
Alessandro Ferreira da Silva, Carlos Henrique Sousa Shwendler, Emerson Santos da Silva, Fernando Santana da Costa, Gedeilson Pereira da Silva, Luan Souza Santos, Marcio Neres de Oliveira,

Matheus Phillippe Goulart Farias, Mauricio Ferreira da Silva, Rodivan Ferreira de Freitas, Wejandre Valadares dos Santos
, imputando-lhes a prática das condutas descritas no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, bem como no art. 2.º, §§ 2º, 3º e 4º, inciso I, da Lei n.º 12.850/13 e art. 33,
caput
,

da Lei n.º 11.343/06.

A denúncia foi recebida e instaurou-se, assim, a ação penal n.º 1542-97.2018.811.0080 – código 57583, posteriormente desmembrada em relação ao ora recorrido para a ação penal n.º 1980-89.2019.811.0080 – código 69626, em virtude de encontrar-se em local incerto ou não sabido.

Concomitantemente, o i. Órgão Ministerial ofereceu uma segunda denúncia em face de
WANDERSON COUTO DE ARAÚJO
, a qual gerou os autos n.º 1039-76.2018.811.0080 – código 56494, apontando-o como o mandante do homicídio qualificado perpetrado contra
Manaene Nascimento da Silva
; todavia, uma vez mais, diante da circunstância de o recorrido encontrar-se em local incerto ou não sabido, houve o desmembramento do feito em relação a ele, que passou à responder à ação penal n.º 2524-14.2018.811.0080 – código 59716.

Nesse contexto, o
Parquet
formulou pedido de decretação da prisão preventiva do ora recorrido ainda no ano de 2018, no bojo da ação penal n.º 1542-97.2018.811.0080 – código 57583 [a que responde pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e tráfico de entorpecentes], haja vista a presença dos requisitos normativos da segregação provisória.

Todavia, o juízo
a quo
indeferiu o pleito ministerial sob o fundamento de que
WANDERSON COUTO DE ARAÚJO
respondia ao feito em liberdade, e não havia contemporaneidade entre os fatos imputados e a decretação da custódia cautelar, necessária à demonstração da sua imprescindibilidade. A propósito, colaciono trecho da r. decisão combatida,
in verbis:

“Com relação ao denunciado WANDERSON COUTO DE ARAÚJO:

Analisando detidamente os autos, observo que não estão presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva com relação ao denunciado WANDERSON, não assistindo razão o “Parquet” (...)

“In casu”, observo que o acusado responde ao presente feito até o momento em liberdade, inexistindo motivos novos que recomendem decretação de custódia cautelar.

A jurisprudência é uníssona em afirmar que os fatos que justificam a prisão preventiva DEVEM SER CONTEMPORÂNEOS à decisão que a decreta, conforme abaixo:

OS FATOS QUE JUSTIFICAM A PRISÃO PREVENTIVA DEVEM SER CONTEMPORÂNEOS À DECISÃO QUE A DECRETA (HC 214921/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, Julgado em 17/03/2015, DJE 25/03/2015 HC 299733/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, Julgado em 09/12/2014, DJE 19/12/2014 HC 119533/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Julgado em 27/05/2014, DJE 10/06/2014 HC 246229/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, Julgado em 15/05/2014, DJE 23/05/2014 HC 282722/RR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, Julgado em 25/03/2014, DJE 02/04/2014 HC 227118/SP, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, Julgado em 21/02/2013, DJE 27/02/2013 HC 245466/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Julgado em 27/11/2012, DJE 18/12/2012).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de prisão preventiva do acusado WANDERSON COUTO DE ARAÚJO, já qualificado nos autos.

Expeça-se carta precatória de notificação pessoal, conforme endereço atualizado apresentado pelo MP:

- Avenida Castro Alves, nº 127, Santo Estevão/BA; (...).”
(ID

15652473, pág. 3).

Diante disso, o i. Órgão Ministerial exsurge inconformado perante esta instância revisora, almejando a decretação da prisão preventiva de

WANDERSON COUTO DE ARAÚJO
, consoante já relatado.

Feitas essas breves e pertinentes digressões, passo a expor as razões pelas quais
a pretensão recursal não deve ser acolhida
.

De proêmio, imperioso consignar que, na atual sistemática jurídica a prisão preventiva só deve ser decretada em
casos excepcionais
, desde que haja prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, a constituir o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública e/ou da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal, consubstanciando o
periculum libertatis
; os quais devem ser conjugados, necessariamente, com pelo menos uma das
condições de admissibilidade
arroladas no artigo 313 do mesmo
Códex
.

Outrossim, importante destacar que, com o advento da Lei n.º 13.964/2019, o art. 312, §2º, do Código de Processo Penal passou a exigir expressamente a
existência de fatos novos ou

contemporâneos

que justifiquem o
periculum libertatis
como pressuposto da prisão preventiva.

Além disso, por ser a prisão provisória medida extravagante, imprescindível que as cautelares alternativas ao cárcere, dispostas no art. 319 do diploma processual penal, sejam ineficientes para os fins acautelatórios a que se pretende.

Sendo assim, somente é admissível a segregação cautelar quando houver, no caso concreto, a comprovação da ocorrência de uma infração penal que seja suscetível à custódia provisória por opção legislativa, assim como indícios de autoria ou do provável envolvimento do sujeito no cenário delituoso, além da indispensabilidade do seu recolhimento ao cárcere para resguardo do corpo social ou dos meios e fins da investigação e/ou do processo penal, que podem ser vulnerados durante a espera pelo provimento jurisdicional definitivo.

Isso implica dizer que a prisão preventiva não se confunde com a prisão para cumprimento de pena e, por isso mesmo, apenas pode ser imposta nos casos em que a gravidade do crime cometido ou a periculosidade evidenciada pelo suspeito ou acusado sejam tão significativas a ponto de reclamar do magistrado uma atuação extrema, imediata e diligente, a impedir a ocorrência de prováveis eventos ainda mais danosos de serem provocados acaso o sujeito permaneça em liberdade até a conclusão da persecução penal, flexibilizando, dessa forma, o princípio da não culpabilidade, que não é absoluto, passando a harmonizá-lo com o direito à segurança pública e com o interesse estatal e da comunidade em viabilizar, após o regular trâmite procedimental e acaso assim reste devidamente comprovado, a responsabilização penal do infrator.

No caso em exame, no que tange ao
fumus comissi delicti
, é possível constatar pelos documentos constantes nos autos a presença de indícios bastantes do provável envolvimento do recorrido com a organização criminosa denominada Comando Vermelho e com a mercancia espúria de entorpecentes, principalmente diante do recebimento da denúncia.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que,
“
vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal
,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são
insuficientes
para justificar a imposição da prisão preventiva
implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação
, o que, como é sabido,
não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”
. (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) – Grifei.

Quanto
ao
periculum libertatis
, embora existam fortes evidências de que o recorrido ocupa posição de liderança na estrutura da organização criminosa denominada “Comando Vermelho
”, que se vale do odioso recrutamento de adolescentes para a difusão ilícita de drogas e ainda emprega extrema violência contra os usuários que não quitam suas dívidas e em face dos integrantes que não seguem rigidamente as ordens da facção, fatores que evidenciariam a maior gravidade das condutas criminosas imputadas; consoante entendimento jurisprudencial pacífico e hoje já materializado no art.
312, §2º, do Código de Processo Penal
,
“a urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar”
(HC 214.921/PA, Rel.: Min. Nefi Cordeiro, DJe 25/03/2015).

Assim, conquanto reconhecida a gravidade dos fatos delituosos narrados na exordial acusatória, são imputadas ao recorrido condutas praticadas entre os anos de 2017 e 2018, tendo o pedido de decretação da prisão preventiva sido formulado em 2018, mesmo ano em que interposto o presente recurso em sentido estrito, cujo alongadíssimo processamento em primeiro grau culminou fosse distribuído neste eg. Tribunal de Justiça somente no início do ano de 2020, ou seja, quase dois anos depois.

Não se desconhece o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
“a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.”
(HC 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009); tampouco o precedente do Superior Tribunal de Justiça versando que
“a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo. Precedentes.”
(AgRg no HC 564.852/MG, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020).

Contudo, não há nos autos relatos de novas condutas delitivas imputadas ao recorrido após o ano de 2018, e a absoluta ausência de atualidade dos fatos interfere na higidez da prisão processual, notadamente quando, como
in casu
, o pedido de decretação da custódia provisória é formulado unicamente com base na premissa da garantia da ordem pública, e tal qual ensina Rodrigo Capez,
“a prisão por ordem pública é ditada por razões materiais e quanto mais tempo se passar entre a data do fato (ou a data do conhecimento da autoria, se distinta) e a decretação da prisão, mais desnecessária ela se mostrará.”
(CAPEZ, Rodrigo. Prisão e medidas cautelares diversas. São Paulo: Quartier Latin, 2017, p. 459).

É bem verdade que o recorrido nunca foi encontrado para ser citado pessoalmente da ação penal a que responde pelo crime de homicídio e tampouco na ação penal em que houve o pedido de decretação da custódia cautelar, em que denunciado pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e pertencimento à organização criminosa, o que, em tese, admitiria cogitar-se a hipótese de necessidade da prisão para garantia da aplicação da lei penal, porém, o recurso do Ministério Público não faz menção à tal requisito, insistindo tão somente na gravidade concreta dos ilícitos e no risco de reiteração delitiva, que malgrado pudessem estar presentes naquele momento em que formulado o pedido de encarceramento provisório, ou seja, ainda em 2018, no calor dos fatos, atualmente, passados dois anos, tem-se que o significativo espaço de tempo transcorrido esvazia o caráter prospectivo e instrumental da medida constritiva.

De todo modo, acresça-se, por apropriado, que a prisão preventiva é dotada da
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua permanência é condicionada às circunstâncias ou condições que tenham determinado a sua decretação,
podendo ser cassada quando não mais presentes os motivos para que subsista, ou restabelecida quando sobrevierem os motivos que a justifiquem
, nos termos da inteligência legal do art. 316 do Código de Processo Penal.

E no caso particular, havendo a superveniência de fatos novos que recomendem a restrição à liberdade do recorrido, nada impede que seja decretada a constrição cautelar mais severa, nos termos do art. 312, §1º, do Código de Processo Penal.

Com tais considerações, tem-se que a r. decisão recorrida não merece qualquer reforma.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT nos autos da ação penal n.º 1542-97.2018.811.0080 – código 57583, que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva de
WANDERSON COUTO DE ARAÚJO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020